Tribunal: TJSP
Processo: 1033755-10.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
1. Operação bancária fraudulenta evidenciada pela ausência de demonstração pelo réu da regularidade da contratação. Assinatura eletrônica impugnada pelo consumidor. Autenticidade não provada pelo réu, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do CPC).

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
1. Operação bancária fraudulenta evidenciada pela ausência de demonstração pelo réu da regularidade da contratação. Assinatura eletrônica impugnada pelo consumidor. Autenticidade não provada pelo réu, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do CPC). Reconhecimento de nulidade do contrato. Banco requerido que não recolheu os honorários do perito grafotécnico, o que acarretou a preclusão da prova.
2. Restituição do indébito, na forma dobrada. Observância do EAREsp 676.608
3. Danos morais configurados. Valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença que comporta majoração para R$ 10.000,00, montante pleiteado pelo autor.
Sentença reformada. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.